Tribunal: TJSP
Processo: 1000210-70.2015.8.26.0014
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausente omissão, contradição e obscuridade – Inadequação da via recursal para expressão de inconformismo ou para reforço de prequestionamento – EMBARGOS REJEITADOS.

Ausente omissão, contradição ou obscuridade para sanar, rejeitam-se os embargos de declaração, observada a inadequação da via recursal para expressão de inconformismo, modificação do julgado ou mero

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausente omissão, contradição e obscuridade – Inadequação da via recursal para expressão de inconformismo ou para reforço de prequestionamento – EMBARGOS REJEITADOS.

Ausente omissão, contradição ou obscuridade para sanar, rejeitam-se os embargos de declaração, observada a inadequação da via recursal para expressão de inconformismo, modificação do julgado ou mero reforço de prequestionamento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000022380
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000210-70.2015.8.26.0014/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO, é embargado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), DANILO PANIZZA E RUBENS RIHL.
São Paulo, 22 de janeiro de 2020.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
VOTO No 19.905
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1000210-70.2015.8.26.0014/50000
EMBARGANTE: Companhia Brasileira de Distribuição.
EMBARGADO: Estado de São Paulo.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ausente omissão,
contradição e obscuridade Inadequação da via recursal
para expressão de inconformismo ou para reforço de
prequestionamento EMBARGOS REJEITADOS.
Ausente omissão, contradição ou obscuridade para sanar,
rejeitam-se os embargos de declaração, observada a
inadequação
da
via
recursal
para
expressão
de
inconformismo, modificação do julgado ou mero reforço de
prequestionamento.
Trata-se de embargos de declaração opostos em relação ao v.
acórdão (fls. 1182/1196), nos autos e entre as partes acima identificadas,
sob a alegação de deficiência do v. acórdão embargado, especialmente por
omissão e para prequestionamento, modificando o resultado do julgado,
para acolher a pretensão da embargante no processo.
É o relatório.
O v. acórdão embargado, decorrente de julgamento colegiado por
unanimidade de votos, em embargos à execução fiscal na qual se discute a
pretensão à anulação do AIIM lançado pelo Fisco Estadual, expressa o
resultado de desprovimento do recurso voluntário da Companhia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Brasileira de Distribuição e do reexame necessário.
Os embargos de declaração não podem ser acolhidos, porque
não há deficiência alguma no v. acórdão embargado: sem erro material e
ausente omissão, contradição ou obscuridade pressupostos necessários
dos embargos
não há espaço para complemento, correção ou
aclaramento do julgado colegiado.
Destaque-se que o v. acórdão atacado enfrentou toda a matéria
controversa da lide, segundo o necessário para o julgamento do recurso
correspondente, em seus limites naturais e legais, bem como que a via
recursal dos embargos de declaração é inadequada para expressão de
inconformismo ou modificação do julgado, ou, ainda, para mero reforço de
prequestionamento.
Ressalte-se que não se pode atribuir aos embargos de declaração
feição puramente infringente, pois eles “não consubstanciam meio próprio
à revisão do que decidido” (STF, RT 721/335), bem como que nem sequer há
obrigatoriedade de se “responder todas as alegações das partes, quando já
tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a
ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a
um todos os seus argumentos” (TJSP, RJTJESP 115/207).
Ademais, os pontos mencionados pela embargante, quais sejam,
o afastamento da multa baseada no art. 527, II, “j”, do RICMS, sob a
alegação de ilegalidade, a observância aos princípios da ampla defesa e do
devido processo legal, foram expressamente apreciados no acórdão
embargado, revelando o nítido caráter infringente do recurso em tela.
Observe-se a clareza do v. acórdão, ao reportar o posicionamento
da 1a Câmara de Direito Público acerca da matéria discutida nesta
demanda, em especial a aplicação da multa com fundamento no art. 527,
II, “j”, do RICMS, na assertiva de que “a conduta foi corretamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
enquadrada, uma vez que, incorretamente instruído o pedido de
creditamento, o crédito se torna indevido”.
No mesmo sentido, aponto os fundamentos lançados pelo
eminente Des. Luiz Francisco Aguilar Cortez, por ele relatado na Ap.
8000579-13.2013.8.26.0014, interposta pela mesma embargante, julgada
em 17/12/2019, acerca do assunto tratado:
“Não há violação ao princípio da legalidade ou 'cheque em branco' à
administração tributária, conforme alegado, vez que a conduta que figura como
fato gerador da multa é o creditamento indevido, ocorrido no caso. Em outras
hipóteses de creditamento indevido, é possível o enquadramento nas demais
alíneas do art. 527, II do RICMS mas, não sendo possível fazê-lo, correto o
enquadramento na alínea j.”
Acresce-se, ainda, o fato de o mencionado dispositivo ser
repetição do art. 85, II, “j”, da Lei Estadual no 6.374/1989, conforme
apontado pela eminente Desa Luciana Bresciani, em voto de sua relatoria
na Ap. 1000732-34.2014.8.26.0014, julgada em 17/12/2019.
Outrossim, não há violação a princípio da ampla defesa e do
devido processo legal, observando que o v. acórdão foi expresso ao afastar
a alegação de cerceamento de defesa. E, ainda, o Juízo obedeceu ao que
predica o art. 371 do CPC:
Art. 371 - o juiz apreciará a prova constante dos autos independentemente do
sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de
seu convencimento.
Foi isso que ocorreu na r. sentença e foi justificado no v. acórdão
embargado.
As conclusões do v. acórdão foram sustentadas de maneira
embasada, conforme o direito e a prova (ou a ausência dela) dos autos, não
havendo ofensa alguma aos preceitos constitucionais suscitados, nem
negativa de prestação jurisdicional, observando, ainda, que a irresignação
com a prestação jurisdicional não se transmuda em negativa de prestação
jurisdicional, que, enfim, não houve. Nesse passo o v. acórdão não é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
carente de motivação.
No mais, os embargos apenas repetem o inconformismo da
embargante com o resultado do feito, buscando apontar omissões ou
afrontas aos artigos arts. 1o, 5o, II, LIV e XXXV, 93, IX, 150, I, IV e 155, §
2o, I da CF/88; os arts. 85, §§ 2o e 8o, 370, 371, 479, 355, 489 e 1022, II,
todos do CPC; os arts. 3o, 97, 100 e 113, caput e § 2o do Código Tributário
nacional, que não há.
Com relação à análise da legislação constitucional e
infraconstitucional concernente à matéria, é oportuno destacar que o v.
acórdão embargado apreciou os fatos e o direito aplicável, enfrentando
todos os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada, ficando
automaticamente prejudicados aqueles que lhe são incompatíveis, por
congruência lógica (e, por isso mesmo, sem força de infirmar a conclusão).
Aliás, o art. 489, IV, do novo CPC, a rigor, não expressa o
princípio da fundamentação qualquer ou absoluta (isto é, integral e com
abstração à racionalidade ou a lógica interna do julgado), mas sim o princípio da
fundamentação suficiente, considerando a racionalidade consequente dos
argumentos, segundo a dedução lógica dos fundamentos do julgado. É por
esse motivo que o legislador, ao apontar o dever de fundamentação não
impõe, genericamente, o dever de enfrentar todos os argumentos
deduzidos no processo, mas apenas daqueles "capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada pelo julgador" (sic).
Outrossim, em relação ao prequestionamento, basta que as
questões tenham sido enfrentadas e solucionadas no v. acórdão, como
ocorreu, pois “desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais”
(STJ, EDCL. no RMS no 18.205/SP, rel. Min. Felix Fischer, j. 18/04/2006), mas,
mesmo assim, para que não se diga haver cerceamento do direito de
recorrer, dou por prequestionados todos os dispositivos legais referidos na
fase recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Logo, é o caso de rejeição dos embargos.
Pelo exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos,
mantendo, integralmente, o v. acórdão embargado.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator